Tribunal: TJPA
Processo: 0806681-45.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806681-45.2023.8.14.0045

APELANTE: DENILSON FARIAS TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0806681-45.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: DENILSON FARIAS TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06), à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, em razão de ter ameaçado de morte sua enteada com um facão, após invadir a residência familiar e iniciar discussão com a genitora da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da arma branca e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

4.

A vítima apresenta relato firme, coerente e consistente, afirmando que o réu, de posse de um facão, proferiu ameaça de morte, gerando temor e motivando o acionamento da polícia.

5.

A testemunha presencial (genitora da vítima) confirma a dinâmica dos fatos e o comportamento agressivo do acusado, reforçando a credibilidade da narrativa da ofendida.

6.

Os policiais militares corroboram a ocorrência de violência doméstica e a presença do acusado no local, com subsequente condução à autoridade policial.

7.

A versão defensiva, que nega a ameaça, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

8.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

9.

A apreensão da arma branca utilizada na ação delitiva reforça a verossimilhança da acusação e a configuração do crime de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. A negativa isolada do réu não afasta a condenação quando o conjunto probatório é robusto e convergente. 3. A comprovação da ameaça mediante uso de arma branca e relatos consistentes autoriza a manutenção da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, APR nº 0000558-22.2018.8.14.0051, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0806681-45.2023.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: DENILSON FARIAS TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DENILSON FARIAS TAVARES,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, a ser cumprido em regime aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 33235041) em resumo, que no dia 02/11/2023 por volta das 08h, o Apelante, no contexto da Lei Maria da Penha, ameaçou de morte sua enteada A. D. O. S., utilizando um facão, após invadir a residência da família e iniciar discussão com a genitora da vítima, ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA.

A ofendida se trancou em um cômodo e acionou a polícia, que conduziu o acusado à delegacia.

O Recorrente negou os fatos perante a autoridade policial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 33235061) contra qual a defesa recorreu (ID nº 33235063),
pugnando pela absolvição do réu do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 33235065).

O Órgão Ministerial, nesta instância, se manifestou pelo não provimento do recurso (ID nº 34792671).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

No mérito, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (ID nº 33235013 p. 5), Auto de apresentação de apreensão (ID nº 33235013 p. 8), pelo requerimento de medidas protetivas (ID nº 33235013 p. 16-17), pelos depoimentos da vítima (ID nº 33235013 p. 9), de sua genitora (ID nº 33235013 p. 22) e dos policiais (ID nº 33235013 p. 6-7) que atenderam a ocorrência
, bem como pelas demais peças do inquérito policial.

A vítima A. D. O. S., tanto na delegacia quanto em juízo, apresentou narrativa firme e coerente, no sentido de que o recorrente invadiu a residência durante a madrugada, recusou-se a sair e, após discussão, passou a agir de forma agressiva, momento em que, de posse de um facão, a ameaçou de morte, o que a levou a se trancar em um cômodo e acionar a polícia.

A genitora da ofendida, ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, por sua vez, confirmou a dinâmica dos fatos, relatando o comportamento agressivo do acusado e a situação de ameaça vivenciada, evidenciando o temor experimentado no momento.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência também corroboraram a versão apresentada, afirmando que foram acionados para atender situação de violência doméstica, encontrando o acusado no local, sendo então realizada sua condução à autoridade policial.

No que se refere ao recorrente, tanto em sede policial quanto em juízo, admitiu ter estado na residência e confirmado a ocorrência de discussão com a genitora da vítima, bem como o contexto de desentendimento familiar. Contudo, negou a prática de ameaça, sustentando que não teria utilizado o facão para intimidar a ofendida.

Observa-se, portanto, que há convergência parcial entre as versões, especialmente quanto à presença do recorrente no local, à invasão da residência e à existência de acalorada discussão. A divergência restringe-se apenas à negativa da ameaça, a qual se mostra isolada e dissociada do restante do conjunto probatório.

Com efeito, a versão defensiva não se sustenta diante da harmonia e coerência dos depoimentos da vítima e da testemunha, prestados sob o crivo do contraditório, além de encontrar respaldo nos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente a apreensão da arma branca utilizada na prática delitiva.

Ressalte-se que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Assim, a negativa do recorrente configura mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, não sendo suficiente para infirmar o robusto acervo probatório.

Dessa forma, resta devidamente comprovada a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, impondo-se a manutenção da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026